Tribunal: TJES
Processo: 5017786-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017786-36.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JULIO DAUSTER LAUBACK
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5017786-36.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JULIO DAUSTER LAUBACK

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.

DECISÃO DE 1º GRAU QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

DE SEGUNDO GRAU.
ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PRELIMINAR SUSCITADA PEL
O MINITÉRIO PÚBLICO

1.
As razões apresentadas inicialmente carecem de qualquer vínculo com as matérias executórias, o que inviabiliza a identificação de um pedido ou fundamento juridicamente válido dentro do escopo da execução penal, violando o princípio da dialeticidade recursal e impedindo o conhecimento do recurso.

2.
O Princípio da Dialeticidade Recursal consistente na imprescindibilidade da parte impugnar especificamente os fundamentos da decisão, não podendo se limitar à demonstração de inconformismo.
3.
No caso, não foram apresentados pela defesa quaisquer argumentos destinados a infirmar os fundamentos da decisão impugnada e, ao assim proceder, deixou de atacar razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.
4.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5017786-36.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JULIO DAUSTER LAUBACK

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JÚLIO DAUSTER LAUBACK
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória, que reconheceu a prática de falta grave e determinou a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios da execução, bem como a regressão de seu regime de cumprimento da pena.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente aduz, de forma bastante confusa, que o Pacote Anticrime afastou a hediondez do crime de tráfico de drogas, disserta sobre a prescindibilidade do exame criminológico e afirma que a quantidade de drogas apreendidas revela que o Reeducando é mero usuário e não traficante. Em seguida, requer a extinção ou a redução da pena de multa imposta ao recorrente, sob a tese de hipossuficiência, o direito ao livramento condicional, bem como a concessão da justiça gratuita.

Posteriormente, a defesa apresenta uma emenda ao recurso de agravo em execução, com pedidos totalmente diversos, sustentando a impossibilidade de regressão do regime de cumprimento de pena por fatos não transitados em julgado e a inimputabilidade do apenado, requerendo a manutenção do regime de cumprimento semiaberto para o cumprimento da pena, a manutenção da data-base para a obtenção de novos benefícios executórios, além da instauração de incidente de insanidade mental.

O Ministério Público de segundo grau, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, diante da inadmissibilidade do Agravo em Execução Penal interposto, uma vez que ausentes seus pressupostos recursais essenciais.

Pois bem.

Pela teoria geral dos recursos, exige-se da parte que rebata todos os fundamentos esposados na decisão recorrida, não bastando que se demonstre com ela apenas inconformada, pura e simplesmente, traduzindo-se no princípio da dialeticidade dos recursos.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado nas razões recursais, que o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

O Superior Tribunal de Justiça preconiza no enunciado da Súmula n.º 283 que
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.

O Código de Processo Civil, em seu inciso III do art. 932, plenamente aplicável ao processo penal pela disposição do art. 3º do CPP, enuncia expressamente que ao relator incumbe
“não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Ressalte-se a impossibilidade de aplicação do parágrafo único do mesmo art. 932 do CPC, segundo o qual
“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”,
uma vez que recurso inadmissível ou prejudicado é diverso de recurso sem impugnação específica dos fundamentos da decisão.

Da mesma forma, entende o Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Agravo não ataca os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade. 3. Decisão de primeiro grau garante ao réu o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Coisa julgada. Impossibilidade. 4. Agravo regimental conhecido em parte e não provido. (ARE 1170025 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 21-02-2019 PUBLIC 22-02-2019).

No mesmo sentido foi a conclusão alcançada pela douta Procuradoria de Justiça ao afirmar que as razões iniciais do recurso
“foram apresentadas sem qualquer nexo ou relação direta com a execução penal de origem, caracterizando-se defeito grave e insanável pela via da emenda à inicial
.

Isso porque o Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197, da Lei nº 7.210/84, destina-se à impugnação de decisões específicas relacionadas à execução da pena. No caso, as razões apresentadas inicialmente carecem de qualquer vínculo com as matérias executórias, o que inviabiliza a identificação de um pedido ou fundamento juridicamente válido dentro do escopo da execução penal, extrapolando-se o conceito de mero defeito ou irregularidade processual contido no artigo 321, do Código de Processo Civil.
(...)

Ora, a ausência de pertinência temática afeta a própria substância do recurso, configurando defeito grave e insanável, não podendo o instituto da Emenda à Inicial ser invocado em situações em que a peça inicial seja tão substancialmente defeituosa que torne impossível a configuração do próprio recurso no momento da interposição. No caso, o agravo foi interposto sem atender aos requisitos mínimos para sua admissibilidade, em especial, a indicação de razões que efetivamente dialoguem com a execução penal, o que impossibilita que a emenda posterior tenha efeito saneador, pois o recurso nasceu juridicamente inexistente em sua forma inicial”.

Portanto, não havendo como modificar ou manter aquilo que não foi confrontado pela parte, o juízo de admissibilidade recursal deve ser negativo, uma vez que constam do presente recurso, pedidos imprecisos e dissociados da decisão combatida, dificultando até mesmo a correta compreensão da pretensão veiculada, o que implica em violação ao princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, trago ainda os seguintes julgados:

EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. MULHER RESPONSÁVEL POR CRIANÇA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER REPARADA DE OFÍCIO. 1. As razões de reforma que não guardam simetria com as razões de decidir da decisão impugnada violam o princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso. 2. Inexistência de ilegalidade manifesta no indeferimento do pedido de progressão com fundamento no artigo 112, §3º, da LEP. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200065462, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta disciplinar de natureza grave – Reconhecimento – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por falta de provas – Reapreciação das conclusões da autoridade administrativa – Impossibilidade – Competência não atribuída ao Juízo das Execuções Penais pela LEP – Restrição à verificação da constitucionalidade e da legalidade do PAD, bem como aplicação de sanções reservadas ao Poder Judiciário – Pedidos subsidiários – Desclassificação para falta média – Fato previsto como crime doloso – Art. 52, "caput", da LEP – Pedidos para redução da perda dos dias remidos e afastamento da interrupção do prazo para progressão de regime – Descumprimento ao art. 932, III, do CPC – Princípio da dialeticidade recursal – Requisito consistente na imprescindibilidade da parte impugnar especificamente os fundamentos da decisão, não podendo se limitar à demonstração de inconformismo – Juízo de admissibilidade negativo para os dois pedidos subsidiários – Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 9000015-54.2019.8.26.0451; Relator (a): Alberto Anderson Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juri / Execuções; Data do Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)

Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente não apresentou quaisquer argumentos destinados a informar os fundamentos da decisão impugnada e, ao assim proceder, deixou de atacar razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça e, ante a inexistência de elementos suficientes à compreensão do pretendido, o que inviabiliza a análise da matéria,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso
.